Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-98.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Desclassificação. Apelação não provida.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) a desclassificação do crime de roubo para favorecimento pessoal ou real.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante – o réu foi perseguido e preso logo após o roubo, na posse da faca utilizada e foi reconhecido pela vítima – e as declarações da vítima, detalhando a dinâmica delitiva, corroboradas pelos depoimentos da testemunha e do agente de polícia, em juízo - viu o réu, que segurava faca, ser perseguido por pessoas gritando “pega ladrão” e o prendeu em flagrante quando ele ficou encurralado -, são provas suficientes para condenação.
4. Provado que o réu, na companhia de comparsa, subtraiu a bicicleta da vítima mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca, não se desclassifica o crime de roubo para o de favorecimento pessoal ou de favorecimento real.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 475.526/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/12/2018.